Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714962-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATASSIA GUILHERME BARBOSA EMBARGADO: MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, GAMA SAUDE LTDA, AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Natássia Guilherme Barbosa contra decisão de mérito que conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 60177972). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO